Tribunal: TJDFT
Processo: 0731949-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORAS DIVERSAS SOBRE O MESMO BEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRECATÓRIO A SER RECEBIDO. POSSIBILIDADE. SATISFATIVIDADE. AFERIÇÃO POSTERIOR DA UTILIDADE.
1. O exame do caderno processual não demonstra a intercorrência de constrição de bens, de indisponibilidade ou de algum gravame específico estabelecido por eventual juízo universal falimentar. A única menção referida ao agravante refere-se a um trecho da decisão de juízo universal que determina ao Ministério Público naqueles a indicação de locais ou bens das empresas que possuam ativos relevantes (ID 29672490 – pág. 11).
2. A formalização da competência do juízo universal não fora demonstrada nos autos e não há impeditivo legal de que a eventual existência de outras constrições ou gravames anteriores impeça a penhora posterior sobre o mesmo bem, bastando que se observe a ordem legal das respectivas preferências e a anterioridade de cada uma delas, nos termos dos artigos 797 e 908, §2o, ambos do Código de Processo Civil.
3. Não há se perquirir, no caso, acerca da alegada inutilidade da penhora no rosto dos autos de processo tende ao recebimento de precatório pela parte devedora no cumprimento de sentença, tendo em vista que a realização da constrição não assegura nem é garantia especifica de pagamento da verba devida, mas apenas concorre para dinâmica da satisfatividade a ser alcançada pelo cumprimento de sentença, observada os critérios preferenciais e de anterioridade para a satisfação do débito transcrito no título judicial exequendo.
4. Recurso conhecido e desprovido.